Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, referente a ressarcimento de fatura supostamente quitada em duplicidade, redução do valor das faturas dos meses de janeiro a maio de 2020, e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em sua petição inicial, relata a autora que foi surpreendida com diversas cobranças e registros de protesto em seu nome. Assevera que não obteve chance de negociação da dívida. Aduz que houve um programa de abatimento nos juros e multas, porém não foi informada pela concessionária, e que esta, ao revés disso, realizou a negativação de seu nome, bem como protesto (ID. 38570039).
5. Em contestação, aduz a parte ré, que a possibilidade de renegociação dos débitos sempre esteve à disposição da parte autora, por meio de diversos canais, sendo que a suposta negativa apontada na petição inicial ocorreu em razão de ilegitimidade do proponente (pessoa que não é a titular do contrato). Cumpre ressaltar, que é faculdade da prestadora de serviços de fornecimento de água o parcelamento de débito remanescente, estabelecendo critérios mínimos a serem cumpridos pelo consumidor para a negociação de dívida, nos moldes do art. 83, §6o, da Resolução ADASA N° 14, de 27 de outubro de 2011.
6. Nessa senda, dispõe o art. 314 do Código Civil que: “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” Dessa forma, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor, uma vez que não existe previsão legal ou cláusula contratual no sentido de se fracionar a dívida. Ademais, insta destacar a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer política tarifária, ante o princípio da separação dos poderes, a legalidade e regularidade da cobrança, e que a aplicação de penalidade aos usuários que infringem as regras de consumo está prevista na Resolução da ADASA no 14/2011 e 003/2012, na Lei no 4.285/2008 e Decreto no 26.590/2006,
7. Desse modo, não há que se falar em anulação da sentença por conduta abusiva da recorrida, conforme asseverou a recorrente em suas razões recursais, porquanto consoante a sentença prolatada, e documentos acostados nos autos (ID. 38570035 a ID. 38570038), os valores são efetivamente devidos pela autora, cabendo a esta buscar administrativamente junto à recorrida, os meios de negociação.
8. Cabe frisar, que a atuação da concessionária ré, por ser ente da administração pública indireta do Distrito Federal, obedece aos princípios regentes dos atos administrativos – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência - estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, e, nessa condição, seus atos gozam de presunção de veracidade e legalidade, que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova em contrário.
9. No que concerne à indenização por danos morais, no caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado apenas demonstra a empresa recorrida em atuação do exercício regular do direito de cobrança e demais procedimentos decorrentes de inadimplência, não se qualificando com afetação dos atributos da personalidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.